Tribunal: TJDFT
Processo: 0043418-96.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO. DEPOIMENTO. FASE INVESTIGATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO EXERCIDO. DEPOIMENTO JUDICIAL PRESTADO POR CARTA PRECATÓRIA. DECLARAÇÕES DISSONANTES DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração se destinam a esclarecer, complementar ou aperfeiçoar as decisões judiciais, observados os pressupostos estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal. Assim, são cabíveis quando o julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material.
2. No caso, ao acolher os embargos do acusado para fazer constar no acordão guerreado o depoimento judicial prestado pelo acusado, acabou mencionando equivocadamente que o embargante teria apresentado em seu depoimento judicial a mesma versão das declarações apresentadas na fase investigativa.
3. Em sendo assim, reconhece-se a contradição apontada pelo embargante e por conseguinte, objetivando sanar o vício apontado, esclarece-se que o embargante, na fase investigativa permaneceu em silêncio, tendo prestado seu depoimento, por carta precatória, na comarca de Barreiras/BA, ocasião em negou a prática dos crimes imputados e que não se passava por terceira pessoa.
4. Embora reconhecido o vício, ainda assim, confrontando-se o depoimento do embargante com os demais elementos de prova colacionados aos autos, conclui-se que o caderno probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes tributários (art. 1, V, c/c art. 12, I, da Lei 8.137/1990) imputados ao embargante, não havendo que se falar em efeitos modificativos.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.